Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTA A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido não abordou, especificamente, os itens 3.2; 3.3 e 3.6 do recurso inominado interposto. Argumenta, ainda, que houve erro de fato na análise das provas dos autos, bem como omissão do julgado quanto à análise da fundamentação exposta no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o consequente efeito modificativo.
3. Cumpre enfatizar, a princípio, que nos termos dos arts. 1.022 e ss. do CPC, os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Portanto, Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscussão da matéria do processo.
4. Cabe ressaltar, também, que, consoante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585), o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5. No caso em apreço, o acordão recorrido é claro e apresenta ampla fundamentação para o não provimento do recurso inominado. Cabe apontar os seguintes trechos do item 5 do acórdão: “conforme 1a cláusula do contrato de prestação de serviços (ID 11000243, página 1), o réu/recorrente se comprometeu a prestar serviços na esfera judicial, com o ajuizamento da ação respectiva.”; “Assim, diante da ausência de protocolização da ação e consequente inexistência da atuação judicial do recorrente, há evidente descumprimento contratual por parte do réu”. Portanto, a tese adotada no julgamento do recurso inominado foi no sentido de descumprimento, pelo embargante, do objeto do contrato estipulado entre as partes, de sorte que, se não houve o cumprimento contratual por uma das partes, o valor pago pela outra deve ser restituído.
6. Ademais, a cláusula 2a do contrato pactuado entre as partes (ID 11000243, página 3), realmente, prevê o pagamento de valor mensal, contudo, o referido pagamento é condicionado ao cumprimento contratual pela contratada. Nos termos da mencionada cláusula “O contratante pagará mensalmente, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROCESSO”. Considerando que não houve o ajuizamento da ação a condicionante ao pagamento do valor mensal não se concretizou. Cabe frisar, não houve a “PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROCESSO”, condição imposta pelo contrato para que ocorresse o pagamento mensal.
7. No mesmo sentido exposto no item anterior, a cláusula 8a do contrato estipula que o contratante pagará as despesas que forem necessárias para a condução do PROCESSO. Mais uma vez, considerando que não houve PROCESSO, não há despesas a serem pagas pelo contratante.
8. A pretensão do embargante, assim, consiste no reexame do mérito da ação, o que não se admite via embargos de declaração.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.